Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24894489, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS, EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS, ELOIZA GERALDA GARCIA e EVARDO DA SILVA AMARAL. O saneamento se deu no ID: 11438105. Os honorários da execução foram fixados no v. acórdão de ID: 11438123, cujo trânsito em julgado está certificado no ID: 11438129. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS, EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS, ELOIZA GERALDA GARCIA e EVARDO DA SILVA AMARAL, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), bem ainda observando-se os honorários de execução, inclusive quanto aos créditos dos anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador